Tribunal: TJSP
Processo: 1000251-73.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
R MUNICIPAL No 947/06 – ÍNDICE IGP-M/FGV PRETENSÃO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistência de direito, ação e pretensão à revisão geral anual de vencimentos dos servidores públicos, a despeito, por exemplo, do resultado do julgamento da ADI no 2.492-2, pelo C. STF, reclamando a edição de legislação específica e de iniciativa privativa. 2. A alteração dos vencimentos está submetida à análise da conveniência e oportunidade da Administração Pública, mediante a consideração do orçamento, reservas e disponibilidade financeira. 3. Ainda que com o nome e título diversos, o acolhimento de eventual pretensão indenizatória representaria o acréscimo de valores remuneratórios, em substituição ao reajuste de vencimentos, não provocado por iniciativa do Poder Executivo Estadual. 4. Revisão geral anual mediante a aplicação do índice IGP-M/FGV. 5. Inteligência da Lei Complementar Municipal no 556/00, na redação da Lei Complementar Municipal no 947/06. 6. Prejuízo à parte autora, em razão da aplicação de índice inferior para a recomposição dos vencimentos, não demonstrado nos autos. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte autora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1000251-73.2021.8.26.0322; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Lins

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REVISÃO GERAL ANUAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 947/06 – ÍNDICE IGP-M/FGV PRETENSÃO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistência de direito, ação e pretensão à revisão geral anual de vencimentos dos servidores públicos, a despeito, por

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REVISÃO GERAL ANUAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 947/06 – ÍNDICE IGP-M/FGV PRETENSÃO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistência de direito, ação e pretensão à revisão geral anual de vencimentos dos servidores públicos, a despeito, por exemplo, do resultado do julgamento da ADI no 2.492-2, pelo C. STF, reclamando a edição de legislação específica e de iniciativa privativa. 2. A alteração dos vencimentos está submetida à análise da conveniência e oportunidade da Administração Pública, mediante a consideração do orçamento, reservas e disponibilidade financeira. 3. Ainda que com o nome e título diversos, o acolhimento de eventual pretensão indenizatória representaria o acréscimo de valores remuneratórios, em substituição ao reajuste de vencimentos, não provocado por iniciativa do Poder Executivo Estadual. 4. Revisão geral anual mediante a aplicação do índice IGP-M/FGV. 5. Inteligência da Lei Complementar Municipal no 556/00, na redação da Lei Complementar Municipal no 947/06. 6. Prejuízo à parte autora, em razão da aplicação de índice inferior para a recomposição dos vencimentos, não demonstrado nos autos. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte autora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.